Tribunal: TJBA
Processo: 8060492-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8060492-32.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FERNANDA DA SILVA SANTOS Advogado: RENATO GONÇALVES LOPES JÚNIOR (OAB: BA 63.604) APELADO: BANCO BRADESCO S/A Advogado: PAULO EDUARDO PRADO (OAB: BA 33.407) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM DANOS MORAIS. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 3.000,00. DESCABIMENTO. RECORRENTE. CADASTROS DE CRÉDITO. NOME. ANOTAÇÕES OUTRAS PREEXISTENTES. SÚMULA 385, DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. EXCLUSÃO DA VERBA ARBITRADA EM 1° GRAU. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMANDO SENTENCIAL. PAGAMENTO A SER EFETUADO PELO DEMANDADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM 2%. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8060492-32.2022.8.05.0001, em que figuram como partes os acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.